Tribunal: TJMT
Processo: 1000658-14.2019.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000658-14.2019.8.11.9005.
Agravante: Rowayne Soares Ramos
Agravado: Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso
Vistos etc.
Cuida a espécie de agravo de instrumento interposto por Rowayne Soares Ramos contra decisão prolatada nos autos no 1012279-54.2019.811.0001, pela MMa Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente no restabelecimento da cobertura do plano de saúde contratado pelo agravante.
Sustenta o agravante ser portador de hanseníase, sendo que teve negada a cobertura de seu plano de saúde, mesmo estando com as mensalidades devidamente descontadas de sua folha de pagamento.
Diante disso, requer a concessão da tutela de urgência, a fim de determinar o restabelecimento da cobertura de seu plano de saúde.
É o relatório.
DECIDO.
Em que pese na Lei no 9.099/95 vigorar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, na quadra dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que é regulamentada pela Lei no 12.153/2009, é perfeitamente cabível, nos termos dos artigos 3o e 4o, a interposição de recurso cujo escopo seja reformar decisão que deferiu tutela de urgência, ou seja, decisão interlocutória.
O Código de Processo Civil, em seu art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Pois bem. Preleciona o artigo 300, do Código de Processo Civil:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Para o magistrado conceder liminar antecipando a tutela devem estar presentes os requisitos acima transcritos, máxime a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e também o periculum in mora, ou seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Desse modo, analisando-se os autos, sempre tendo em mira a cognição sumária que marca esta fase do processo, tenho que, no particular, não se vislumbra a presença de tais requisitos.
Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, não logrou êxito o agravante em comprovar a plena quitação de seu plano de saúde, mormente no que concerne às despesas constantes da notificação extrajudicial emitida em 20/07/2018.
Registre-se, por oportuno, que a parte autora não trouxe aos autos outros documentos além daqueles que instruíram o processo de origem.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, podendo ser reapreciado posteriormente, se for o caso.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá (MT), 10 de janeiro de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto